Tribunal: TJDFT
Processo: 0700012-98.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700012-98.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de mandado de segurança interposto pelo Distrito Federal contra acórdão já transitado em julgado (autos de no 0730833-42.2020.8.07.0016), proferido por esta Segunda Turma Recursal, que tem como objetivo o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processamento do feito originário, ante a suposta existência de interesse da União no caso. Conforme já decidido pela Turma de Uniformização no conflito de competência de no 0700168-23.2021.8.07.9000, a competência para julgamento de Mandado de Segurança contra acórdão de Turma Recursal é do próprio órgão prolator da decisão, ficando impedido de atuar como relator qualquer dos Juízes que compuseram o quórum da sessão de julgamento do recurso. Confira-se a ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - NEGATIVA DE COMPETÊNCIA INSTALADA ENTRE TURMAS RECURSAIS - COMPETÊNCIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PARA A DISSOLUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA - IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL - PREVALÊNCIA DA TESE FIRMADA NO ENUNCIADO 25 DA TUJ - COMPETÊNCIA DA TURMA DE ONDE SE ORIGINOU O ACÓRDÃO IMPUGNADO. VAZIO NORMATIVO - APLICAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL E REGIMENTAL DADA ÀS AÇÕES RESCISÓRIAS - IMPEDIMENTO À RELATORIA DE JUIZ QUE HAJA TOMADO PARTE DE DECISÃO IMPUGNADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Competente para a dissolução de Conflito de Competência instalado entre Juízes de Turmas Recursais e Turmas Recursais entre si é a Turma de Uniformização de Jurisprudência. 2. Para efeito de admissibilidade de Conflito Negativo de Competência, decisões monocráticas de juízes relatores que se afirmam incompetentes em tudo equivalem a decisões das Turmas Recursais a que vinculados. 3. Precedente decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência, de que resultou a edição o Enunciado 25 da sua Súmula, fixou o entendimento de que "A competência para o processamento e julgamento de Mandado de Segurança impetrado contra ato de juiz de Turma Recursal dos Juizados Especiais é da própria Turma da qual é integrante, restando a autoridade indicada como coatora impedida de participar do julgamento." 4. A competência para o processo e julgamento do Mandado de Segurança impetrado contra decisão colegiada de Turma Recursal deve seguir a mesma regra fixada no Enunciado 25 da Turma de Uniformização, que a fixou na mesma Turma Recursal a que vinculado o juiz que decidiu o ato impugnado, no caso de decisão monocrática. 5. No vazio normativo sobre impedimento à atuação dos membros da turma de onde se originou o ato impugnado por mandado de segurança mostra-se razoável a adoção da disciplina destinada às Ações Rescisórias, em razão do que, o juiz que tenha praticado qualquer ato decisório fica excluído da relatoria do Mandado de Segurança. 6. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO para afirmar a competência para o processo e julgamento do presente Mandado de Segurança à Terceira Turma Recursal, impedido de atuar como relator qualquer dos juízes que tenham tomado parte do julgamento da decisão rescindenda. (Acórdão 1384766, 07001682320218079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no PJe: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante ressaltar que este caso promove situação específica decorrente da natureza do vício apontado pelo agravante, qual seja, a incompetência absoluta da justiça estadual, ante a pretensa existência de interesse da União no processo já julgado, por se tratar de tributo que é recolhido pela própria União e não pelo Distrito Federal. Neste caso, a regra geral seria declinar da competência em favor da Justiça Federal, a quem cabe a analisar a existência de efetivo interesse da União no feito, conforme já disciplinado pela Súmula 150 do STJ. Confira-se: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Não obstante, a competência no Mandado de Segurança é firmada em razão da autoridade tida como coatora, e não em função da matéria ou do interesse jurídico discutido, como inclusive já foi decidido pelo Conselho Especial do TJDFT. Mutatis mutandis, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. QUALIDADE E GRADUAÇÃO. AUTORIDADE IMPETRADA. 1. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal estabelece, no art. 8.o, inciso I, alínea "c", a competência deste Tribunal para processar mandado de segurança questionando atos tidos por ilegais praticados pelo Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Disposição idêntica está contida no art. 13 do Regimento Interno desta Corte, que é Tribunal Federal. 2. A jurisprudência vem firmando a competência deste Tribunal ainda que a matéria em discussão evidencie interesse da União, porquanto, em se tratando de mandado de segurança, a fixação da competência deve priorizar a qualidade e a graduação da autoridade impetrada. 3. Agravo interno provido. (Acórdão 1005340, 20160020068118MSG, Relator: VERA ANDRIGHI, , Relator Designado:MARIO-ZAM BELMIRO CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 7/3/2017, publicado no DJE: 6/4/2017. Pág.: 37-38) Feitas tais considerações, ratifico a competência desta Turma Recursal para processo e julgamento deste Mandado de Segurança. Tendo em vista que não compus o quórum da sessão na qual foi prolatado o acórdão ora impugnado, não há óbice que atue como relatora neste caso. No que tange ao cabimento de Mandado de Segurança contra ato praticado nos Juizados Especiais, as Turmas Recursais tem entendimento já consolidado no sentido da inadmissibilidade, regra geral, do writ constitucional, diante da especialidade do rito da Lei 9.099/95. De mais a mais, conforme art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “É admissível mandado de segurança contra atos judiciais na hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em fase de execução.”, o que não é o caso destes autos. Confiram-se os seguintes precedentes, inclusive um bastante recente de minha própria relatoria: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO NO RITO DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu a inicial de mandado de segurança. O mandado de segurança foi impetrado contra acórdão no 1209940, proferido pela 3a Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pela impetrante, mantendo a sentença do 2o Juizado Especial Cível, que decidiu pela tutela de animal de estimação em favor do Sr. Leondes Dias dos Santos, determinando, em sede de cumprimento de sentença, que a impetrante restituísse o animal ao autor daquela ação(...). 5. O mandado de segurança é ação constitucional para o resguardo de direito líquido e certo, a qual no âmbito dos Juizados Especiais é assegurada apenas nas hipóteses de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em fase de execução (Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, em seus artigos 11, II, 'c' e 15), o que não é o caso dos autos. 6. Precedentes: Acórdão 1205220, 07038201920198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 10/10/2019. Partes: Paloma Feitosa Carvalho versus João Luis Fischer Dias; Acórdão 1235399, 07000221620208079000, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Partes: Distrito Federal versus Anderson de Souza Silva e Antônio Virgulino da Silva. 9. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mandado de segurança NÃO CONHECIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários de sucumbência. (Acórdão 1376722, 07001316420208070000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR EMANADO DE JUIZ DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. MEIO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO E RITO ESPECIALÍSSIMO ESTABELECIDO PELA LEI N. 9.099/95. ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). 3. Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. 4. Por fim, ressalta-se que o direito buscado pelo impetrante não se enquadra no conceito de líquido e certo, pois demanda dilação probatória, o que é inviável na espécie. 5. Mandado de segurança ao qual se nega seguimento. 6. Sem custas. Sem honorários. (Acórdão n.1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Além disso, tem-se que a decisão objurgada adotou extensa fundamentação, em absoluto coerente com o posicionamento escolhido, não se cogitando de teratologia ou mesmo de manifesta ilegalidade. Nesse contexto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Prejudicado o pedido liminar Brasília/DF, 13 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora